Tribunal: TJMT
Processo: 1018037-46.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018037-46.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRESSA DA ROCHA LUIZ - CPF: 056.319.561-44 (APELANTE), BEATRIZ DA SILVA TRINDADE - CPF: 062.558.231-48 (APELANTE), DANIELY BEATRIZ TIBALDI DA SILVA - CPF: 082.938.941-56 (APELANTE), DEYSIANE SANTOS GONCALVES - CPF: 104.310.669-30 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JADI MARIA CANDIDO DA SILVA - CPF: 062.722.961-18 (APELANTE), LARISSA RAFAELA DOS SANTOS VERNEQUE - CPF: 063.641.841-38 (APELANTE), SUZANA ESCOLASTICA DE LARA AMORIM - CPF: 011.335.291-35 (ASSISTENTE), CLEIDE GERMANO DOS SANTOS - CPF: 544.354.631-72 (ASSISTENTE), DEYSIANE SANTOS GONCALVES - CPF: 104.310.669-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1018037-46.2023.8.11.0042

APELANTE: ANDRESSA DA ROCHA LUIZ, BEATRIZ DA SILVA TRINDADE, DANIELY BEATRIZ TIBALDI DA SILVA, JADI MARIA CANDIDO DA SILVA, LARISSA RAFAELA DOS SANTOS VERNEQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADO. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA COM BASE EM REGISTRO ELETRÔNICO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por rés condenadas pela prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso, em razão da tentativa de ingresso em estabelecimento prisional com carteiras individuais de visitantes adulteradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a falsificação grosseira dos documentos afasta a tipicidade penal por configurar crime impossível; (ii) estabelecer se é válida a incidência da agravante da reincidência com base em registros eletrônicos; (iii) verificar se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena diante do afastamento da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do crime impossível exige que a falsificação seja grosseira a ponto de ser percebida de imediato pelo homem médio, o que não se verifica quando é necessária análise técnica para constatar a inautenticidade dos documentos.

A existência de laudo pericial que atesta adulteração sofisticada das carteiras, incluindo a repetição de códigos QR idênticos, afasta a alegação de falsificação grosseira e confirma a aptidão dos documentos para iludir os mecanismos de controle.

O crime de uso de documento falso é de mera conduta, consumando-se com a simples apresentação do documento, independentemente da obtenção de vantagem ou êxito na fraude.

O reconhecimento da reincidência prescinde de certidão cartorária, sendo suficiente a existência de registros confiáveis nos sistemas informatizados do Poder Judiciário.

Mantida a reincidência, é incabível a modificação do regime inicial semiaberto para aberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A falsificação que exige análise técnica para sua detecção afasta a hipótese de crime impossível por falsidade grosseira. 2. O crime de uso de documento falso se consuma com a apresentação do documento inidôneo, sendo desnecessária a obtenção de vantagem. 3. É válida a aplicação da agravante da reincidência com base em registros eletrônicos oficiais do Poder Judiciário. 4. A manutenção da reincidência impede a fixação de regime prisional mais brando.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 297, caput; 304; CPP, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. nº 0005013-92.2017.8.11.0004, Des. Jose Zuquim Nogueira, 16/12/2024; TJMT, Ap. nº 0012968-77.2017.8.11.0004, Des. Gilberto Giraldelli, 30/11/2023; TJMT, Ap. nº 1000119-65.2023.8.11.0030, Des. Wesley Sanchez Lacerda, 09/05/2025; TJMT, Ap. nº 1000716-02.2022.8.11.0052, Des. Marcos Machado, 21/03/2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1018037-46.2023.8.11.0042

APELANTE: ANDRESSA DA ROCHA LUIZ, BEATRIZ DA SILVA TRINDADE, DANIELY BEATRIZ TIBALDI DA SILVA, JADI MARIA CANDIDO DA SILVA, LARISSA RAFAELA DOS SANTOS VERNEQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelações Criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou:

1) ANDRESSA DA ROCHA LUIZ e LARISSA RAFAELA DOS SANTOS VERNEQUE pelo cometimento dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos;

2) BEATRIZ DA SILVA TRINDADE e DANIELY BEATRIZ TIBALDI DA SILVA pela prática do delito de uso de documento falso, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regimes semiaberto e aberto, respectivamente;

3) JADI MARIA CANDIDO DA SILVA pela prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos.

A Defensoria Pública pleiteia a absolvição das apelantes, sustentando tratar-se de hipótese de crime impossível, uma vez que a falsificação dos documentos revela-se grosseira, incapaz de enganar qualquer pessoa, especialmente em ambiente prisional.

Subsidiariamente,

quanto às rés BEATRIZ e JADI, almeja: a) o afastamento da agravante da reincidência,
“visto que o relatório da situação processual executória das apelantes não fazia parte dos autos de origem até a prolação da própria sentença”
; b) a modificação do regime prisional semiaberto para o aberto, após o afastamento da reincidência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1018037-46.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Emerge dos autos que, no dia acima declinado, na Penitenciária Central de Mato Grosso, durante procedimento de averiguação da documentação para visitantes, DEYSIANE SANTOS GONÇALVES, ANDRESSA DA ROCHA LUIZ, BEATRIZ DA SILVA TRINDADE, DANIELY BEATRIZ TIBALDI DA SILVA, JADI MARIA CÂNDIDO DA SILVA, LARISSA RAFAELA DOS SANTOS VERNEQUE, bem como Naiara Oliveira Portes, Lisânia Sterfany Chaves Silva, Jennifer Rodrigues de Oliveira, Andressa Barbosa Pereira e Allannys Criscielly Alves de Lima, almejando acesso ao local, apresentaram, cada uma delas, a Carteira Individual de Visitante.

Ocorre que o Setor de Inteligência Penitenciário, considerando a frequência das tentativas de ingresso na unidade por meio do uso de documentos não originais, inclusive almejando a entrada de aparelhos celulares e entorpecentes na unidade prisional, houve por bem proceder a averiguação das carteirinhas, comenos em que se constatou que as peças documentais referidas não eram verdadeiras.

Insta ressaltar que DEYSIANE SANTOS GONÇALVES, ANDRESSA DA ROCHA LUIZ, BEATRIZ DA SILVA TRINDADE, DANIELY BEATRIZ TIBALDI DA SILVA, JADI MARIA CÂNDIDO DA SILVA, LARISSA RAFAELA DOS SANTOS VERNEQUE, Naiara Oliveira Portes, Lisânia Sterfany Chaves Silva, Jennifer Rodrigues de Oliveira, Andressa Barbosa Pereira e Allannys Criscielly Alves de Lima, foram presas em flagrante delito no mesmo contexto fático, no mesmo dia e em horários próximos e, ainda, estão incursas na mesma conduta ilícita, contudo, a priori, não apresentam nenhum tipo de ligação entre si. O Boletim de Ocorrências está acostado no id. 132396561; o Termo de Exibição e Apreensão está no id. 132396564.”

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa condenou as apelantes pelos crimes descritos na denúncia, nestes termos:

“Analisando os autos, constato que a materialidade delitiva prevista no artigo 297, caput, c/c 304, ambos do Código Penal Brasileiro restou suficientemente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, do Laudo Pericial, bem como dos Termos de Declarações e depoimentos prestados pelas Testemunhas nas fases de investigação e instrução processual.

Por se tratar de crime de perigo abstrato, basta à contrafação do documento público para configurar o delito previsto no artigo 297, caput do Código Penal.

O crime previsto no artigo 304, do Código Penal se configura com a apresentação de documento falso perante a autoridade.

Acerca do fato, a Testemunha Cleide Germano dos Santos, aduziu em Juízo que: “(...) Ao adentrar, começou às 08 horas as visitas e a gente vai recolhendo umas carteiras de visitantes. Foi verificado que tinham umas carteiras com as assinaturas diferentes, ‘tipo’ digitalizada. Nós fomos separando essas carteiras e foi enviado foto para o setor de inteligência e lá eles verificaram que o QR CODE não conferia e foram separadas essas carteiras e também as visitantes para encaminhar para a Delegacia para registrar o BO
.”

Assim, confirmou o relato apresentado na fase de investigação.

A Testemunha Suzana Escolástica de Lara Amorim ratificou o Boletim de Ocorrência acostado ao feito e declarou na audiência de instrução e julgamento que, no caso de suspeita, separam a Carteira Individual de Visitante-CIV e encaminham para o setor de inteligência para avaliar e concluir pela falsidade ou não dos documentos
.

Deste modo, a Testemunha confirmou o depoimento apresentado na Delegacia da Polícia Civil.

O Laudo Pericial aportado ao feito-ID. 162459788 concluiu que as Carteiras Individuais de Visitantes
de Andressa da Rocha Luiz, Lorrayni Cristina Alcântara da Silva, Taiane da Silva Vaz Pontos, Deysiane Santos Gonçalves, Larissa Rafaela dos Santos Veneque e Jadi Maria Cândido da Silva
apresentaram características incompatíveis com os modelos padrões dos documentos. Informou, ainda, que os documentos apresentaram os mesmos dados alfanuméricos 0141-Dpm7-05-35168-40 na leitura do QR CODE
.

Ressalto que foi demonstrado que as Rés Daniely e Beatriz utilizaram os nomes de Lorrayni e Taiane, respectivamente para entrarem no local.

Importante registrar que a necessidade de remessa dos documentos para o setor de inteligência da Polícia Civil a fim de aferir a autenticidade, afasta a hipótese de falsificação grosseira
.

Portanto, não há dúvida da materialidade delitiva.

De igual modo, foi comprovado que as Rés cometeram o crime previsto no artigo 297, caput c/c artigo 304, todos do Código Penal, porquanto foram presas em flagrante delito utilizando-se de carteirinhas falsas para ingressar na penitenciária de Cuiabá.

A Acusada Beatriz da Silva Trindade alegou, em Juízo, que foi até a Penitenciária para fazer um programa com um detento e, no local, recebeu a Carteira Individual de Visitação da irmã do presidiário, sendo presa por falsificação da carteirinha e do documento. Ressaltou que entregou os seus dados pessoais para a confecção da carteirinha.

Interrogada em Juízo, a Ré Daniely, confessou que fez a carteirinha falsa para entrar na penitenciária, porque a sua original foi danificada.

A Ré Deysiane Santos Gonçalves confessou o delito na audiência de instrução e julgamento de que tentou entrar no Presídio com a Carteira Individual de Visitação falsificada.

As Denunciadas Jadi Maria, Larissa Rafaela e Andressa da Rocha utilizaram-se do direito de permanecer em silêncio, previsto no artigo 186, do Código de Processo Penal.

Posto isso,
verifico que foi cabalmente comprovado que, na data dos fatos, as Acusadas Jadi, Andressa, Deysiane, Beatriz, Larissa e Daniely praticaram os crimes tipificados nos artigos 297, caput, c/c 304, ambos do Código Penal Brasileiro, conforme os Termos de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial, declaração das Testemunhas nas fases de investigação e instrução processual
. (...).”

Sem maiores delongas, conforme bem pontuado pelo juiz singular, a falsificação das carteiras não pode ser considerada grosseira, tendo em vista que foi necessário o encaminhamento de tais documentos ao setor de inteligência para análise técnica do código QR.

O laudo pericial constatou que todas as carteiras exibiam idêntico código alfanumérico, circunstância que evidencia a existência de adulteração sofisticada, incompatível com falsificação grosseira.

As testemunhas Cleide Germano e Suzana Escolástica afirmaram que a constatação da falsidade somente foi possível após a realização do procedimento interno de verificação documental, o que reforça a plausibilidade da tentativa de enganar os mecanismos de controle.

Ressalte-se que o crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do CP, configura-se como delito de mera conduta, sendo suficiente a simples apresentação do documento inidôneo, ainda que não haja efetiva obtenção de vantagem ou sucesso na fraude.

Nesse contexto,

afasta-se a alegação de atipicidade por crime impossível, porquanto a falsificação somente foi identificada após análise técnica especializada, o que denota sua aptidão para iludir os mecanismos de controle.

Com efeito, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

Trago os seguintes julgados deste Tribunal:

“No delito de uso de documento falso, para que se configure a atipicidade pelo crime impossível, é necessário que a falsificação seja grosseira, perceptível primo ictu oculi e incapaz de enganar o homo medius, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os policiais militares, experientes e treinados, precisaram realizar consulta aos sistemas à sua disposição para constatar a efetiva falsidade do documento que lhes fora exibido.”

(Ap. 0012968-77.2017.8.11.0004, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 30/11/2023)

“O uso de documento falso é crime formal e se consuma no momento da apresentação do documento, independentemente de êxito na obtenção do objetivo almejado pelo agente. A tese de crime impossível não prospera, pois o reconhecimento da falsidade não foi imediato ou óbvio, mas demandou análise técnica e perícia, afastando a hipótese de falsificação grosseira.”
(Ap. 0005013-92.2017.8.11.0004, Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 16/12/2024)

Do mesmo modo, revela-se descabida a pretensão de afastamento da agravante da reincidência em relação às rés BEATRIZ e JADI, sob o argumento de
“que o relatório da situação processual executória das apelantes não fazia parte dos autos de origem até a prolação da própria sentença”
.

Segundo entendimento desta Câmara Criminal,
“a certidão cartorária não se apresenta indispensável para avaliação desfavorável dos antecedentes e reconhecimento da reincidência,
bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça
”
(TJMT, Ap. nº 1000119-65.2023.8.11.0030, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 09/05/2025).

No mesmo sentido:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
(TJMT, Ap. 1000716-02.2022.8.11.0052, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 21/03/2025)

Por fim, mantida a agravante da reincidência, mostra-se incabível a modificação do regime semiaberto para o aberto em favor das apelantes BEATRIZ e JADI, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025